Tribunal: TJDFT
Processo: 0742808-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742808-07.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: HERNANY GOMES DE CASTRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52113021), com pedido de tutela de urgência recursal, interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF, contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença movido por HERNANY GOMES DE CASTRO, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 171842702 do processo de origem): “Inicialmente, analisa-se as questões de ordem processual. Os réus requereram a suspensão da tramitação em face da determinação do Superior Tribunal de Justiça contida no REsp. No 1.978.629/RJ - Tema 1169 de suspensão de todos os processos que tratem do assunto. De fato, verifica-se que o julgamento do referido recurso especial foi afetado à sistemática dos recursos repetitivos, tendo sido determinada a suspensão em âmbito nacional da tramitação dos processos acerca do tema. Eis a delimitação do tema: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O presente cumprimento de sentença, em que pese tratar-se de ação executiva individual de demanda coletiva, prescinde de liquidação porque o título executivo já traz os requisitos necessários à elaboração dos cálculos individualizados, pois há no título executivo, com as alterações produzidas pelo acórdão proferido em apelação, o benefício a que se refere a condenação, o período em que o pagamento é devido e o índice de correção monetária e juros de mora, razão pela qual a apuração do valor devido depende realmente apenas de cálculos aritméticos. Assim, é desnecessária nova fase processual, conforme esclarece o artigo 509, §2o, do Código de Processo Civil e, portanto, indefiro o pedido. Alegam os réus que há carência da ação pela ausência de interesse processual de interesse de agir no tocante ao pedido de suspensão dos descontos da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação. No entanto, os réus não se atentaram que o presente cumprimento de sentença refere-se tão somente à obrigação de pagar, haja vista que restou cumprida a obrigação de fazer, não havendo pedido de suspensão dos descontos da contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação. Assim, nada a prover quanto ao alegado. Cuida-se de cumprimento da sentença individual, referente ao título executivo de ID 163449290, modificado pelo acórdão de ID 163449291, proferido nos autos da ação coletiva n.° 0704860-45.2021 .8.07.0018, pelo valor indicado na planilha de ID 163450052. Os réus alegaram que há excesso de execução, pois a autora aplicou correção monetária pelo INPC até 12/2021 e, após, taxa Selic, referente à contribuição previdenciária. No entanto, sustenta que, para fins de atualização monetária da mesma contribuição previdenciária, deve-se utilizar o INPC, até 02/2017, e, a partir de março de 2017, taxa SELIC, nos moldes da Lei Complementar. no 435/2001. Sem razão, no entanto. Compulsando os autos, no que se refere aos critérios de correção monetária, verifica-se que a sentença de ID 163449290 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve "ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos", consoante acórdão de ID 163449291. Dessa forma, em relação ao critério de correção monetária, encontram-se corretos os cálculos do autor, uma vez que deve aplicou o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotou a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Os réus sustentam, ainda, que o autor deixou de considerar o valor da restituição da contribuição, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional. Nesse ponto, assiste razão aos réus, uma vez que na planilha apresentada pelo autor no ID 163450052, em relação ao mês de fevereiro de 2014, consta o valor integral da contribuição previdenciária. Outrossim, afirmam os réus que o autor deixou de considerar as diferenças pagas na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e as devoluções efetuadas na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013. O autor, por sua vez, nada mencionou sobre o alegado. Da análise das fichas financeiras apresentadas pelo autor, ID 163450056, verifica-se que já foram pagas as diferenças na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013 e devolvidos valores na rubrica 60735 DEV.GPS - LEI 5184/2013, razão pela qual devem estes ser descontados dos valores devidos, consoante afirmado pelos réus. Por fim, sustentam os réus que, em relação ao percentual de contribuição previdenciária, a partir de novembro/2020, o percentual passaria de 11% (onze por cento) para 14% (quatorze por cento). No entanto, o autor somente fez incidir 14% (quatorze por cento) de contribuição social a contar de dezembro/2021. O autor, no entanto, nada disse a respeito. Observa-se que a Lei Complementar no 970/2020 alterou a alíquota incidente sobre a contribuição previdenciária para 14% (quatorze por cento), partir de novembro/2020. Assim, razão assiste ao réu, devendo incidir o percentual de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, partir de novembro de 2020, a alíquota de 14% (quatorze por cento). Dessa forma, verifica-se que nenhuma das partes apresentou o valor correto devido, não sendo possível afirmar neste momento se há excesso de execução de fato, razão pela qual os autos deverão ser remetidos à Contadoria Judicial. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para esta realize o cálculo dos valores devidos, observando: 1) a data de apresentação do presente cumprimento de sentença (27/06/2023); 2) o INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021 e a Taxa Selic no período em diante; 3) incidência da contribuição previdenciária, a partir de 25/02/2014, de maneira proporcional; 4) as diferenças pagas administrativamente; 5) a aplicação do percentual de 11% (onze por cento) até outubro de 2020 e, partir de novembro de 2020, a alíquota de 14% (quatorze por cento), conforme termos definidos acima referidas.” O recorrente defende, em apertada síntese, a existência de manifesto excesso de execução no cumprimento de sentença. Afirma que há nítido erro de premissa para a confecção dos correspondentes cálculos, notadamente no que concerne aos percentuais de correção monetária a serem aplicados. Roga pela concessão de tutela de urgência, sugerindo a probabilidade do direito, somada à urgência da medida, uma vez que reputa apresentar fundamentação relevante, aliada à premência que o caso demanda. Com esse raciocínio, sustenta o preenchimento dos requisitos autorizadores para o deferimento de medida de urgência no bojo do presente recurso, à luz das disposições contidas no artigo 1.019, inc. I, do CPC. Recurso sem preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Passo a fundamentar e decidir. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Em caso positivo, deferirá tutela de urgência apta a estancar eventuais infortúnios ou a fim de evitar que ocorram. Repiso que o agravante sustenta a existência de suposto excesso de execução no cumprimento de sentença, e que a decisão de origem merece reforma. Alega que apresentou os cálculos de forma adequada, os quais teriam sido refutados pelo Juízo singular, o qual teria considerado, ainda, índices diversos do que realmente deveria. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja sobrestado o cumprimento da decisão agravada e, por conseguinte, a possível expedição de RPV em favor da parte agravada. Pois bem. Feita a análise da pretensão antecipatória, verifico que não estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. As provas e desdobramentos processuais constantes dos autos de origem não permitem a mesma conclusão delineada no recurso, na medida em que a aludida execução aparenta plena regularidade. Ao verificar a tramitação e a decisão combatida, constata-se que diferentemente do alegado pelo recorrente, não houve determinação de expedição de RPV, tampouco foram reconhecidos como corretos os cálculos apresentados pelas partes, tendo, inclusive, determinação na decisão agravada para envio dos autos à Contadoria para que elabore contas à luz do título executivo que lastreia o cumprimento de sentença. De forma expressa, o Juízo ainda vai aquilatar se, na sua compreensão, houve ou não excesso de execução. Desse modo, a tese de que há manifesto e indevido excesso de execução não se sustenta, ao cotejar as razões do recurso com a dinâmica da ação de origem. Portanto, a alegada plausibilidade do direito inexiste no caso. Dessa forma, ao menos, em análise perfunctória, típica desta fase, o agravante não preencheu todos os requisitos autorizadores para a concessão de tutela de urgência recursal. Registra-se que a probabilidade do direito deve estar evidente. Na espécie, o requisito não se encontra manifestamente atendido, porquanto o recurso parte de premissa pendente de análise, já que o Juízo sequer emitiu veredicto acerca dos valores a serem oportunamente apresentados pela Contadoria. Isso importa na conclusão de que a plausibilidade do direito não é tão evidente quanto afirmado na peça recursal. É possível que após o aprofundamento da questão a conclusão seja completamente oposta. Ademais, a alegada urgência, em razão de suposta determinação de expedição de RPV em favor do agravado, também não existe, haja vista que não há essa determinação na decisão recorrida. Essa constatação, por si só, já conduz ao indeferimento da pretensão liminar. Ressalto que aqui se verificou apenas e tão somente a presença (ou não) dos pressupostos autorizadores de tutela de urgência. Portanto, por não preencher os requisitos capitulados no artigo 300 e seguintes do CPC, a medida perquirida com amparo no artigo 1.019, I, do CPC, não encontra guarida, considerando tudo que se tem nos autos do recurso e da ação principal. Com base em tais fundamentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador